Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-46.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000605-46.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: MARIA AUREA SOUSA VIANA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

*** E

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. QUITAÇÃO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/21. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
. CABIMENTO.

I - A transcrição ou a repetição das alegações da contestação e outras peças processuais no recurso não viola o princípio da dialeticidade recursal quando é possível verificar que a parte recorrente pretende a reforma da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - O servidor municipal faz
jus
, nos termos do artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal, à percepção do salário mensal e décimo terceiro salário, não se admitindo que eventuais dificuldades administrativas ou financeiras da municipalidade sirvam de óbice ao adimplemento da obrigação.

III - A demonstração da regular prestação do serviço impõe ao ente público o dever de pagamento da contraprestação devida, sendo vedado o enriquecimento ilícito da Administração.

IV – O ônus da prova quanto à quitação das verbas incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admissível transferir à servidora a obrigação de produzir prova negativa.

V - Cabia ao município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito da Recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

VI - Aos consectários da condenação, no entanto, deve ser incluída a incidência da SELIC, a partir da entrada em vigor da EC n. 113/21, razão do provimento parcial do recurso.

VII – A ausência de conduta dolosa ou temerária afasta a caracterização de litigância de má-fé, ainda que o recurso contenha fundamentos frágeis.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000605-46.2013.8.05.0075
, da Comarca de Encruzilhada, tendo como
Apelante
o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e
Apelada
MARIA AUREA SOUSA VIANA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, AFASTAR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA